Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso interposto por CARLOS JANUARIO DE MEDEIROS, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado por ALEXANDRE VAZ DE MATOS. O recorrente deixou de recolher o preparo e formulou pedido de concessão da gratuidade judiciária, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. No entanto, o acervo documental coligido aos autos não permitia presumir a condição de miserabilidade do recorrente, razão pela qual foi facultado comprovar sua hipossuficiência para efeitos de gratuidade de justiça (ID 43165166). Decorrido o prazo legal, a recorrente quedou-se inerte (ID 44028973). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo de apelação. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o requerido postulou a gratuidade de justiça, contudo, os documentos colacionados são insuficientes para demonstrar a sua situação financeira. Devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 44028973). Assim, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade da recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para efetuar o preparo do recurso no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601